Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NO SERVIÇO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIA. PERDA AUDITIVA. SURDEZ. DANOS MORAIS. DANO MORAL REFLEXO. REDUÇÃO DO VALOR. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa.
2. Haverá falha na prestação do serviço quando o Estado, devendo agir, errou por não prestar o serviço, por prestá-lo de forma insuficiente ou em atraso.
3. O dano moral reflexo ou por ricochete consiste na possibilidade de os efeitos de um ato ilícito, direcionados a uma vítima direta, alcançarem terceiros.
4. A demora na realização de exame para identificação de bactéria e consequente utilização de antibioticoterapia correta se apresenta como agravante do quadro clínico do paciente e como concausa para a perda auditiva dali decorrente.
5. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo.
6. O quadro clínico do menor, limitador de sua capacidade laboral, decorreu de erro médico, sendo cabível o pagamento não apenas de indenização por danos morais, como os danos materiais relativos ao ressarcimento dos gastos suportados pelos autores refere referente a tratamento médico do infante e pensão.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.